Tribunal: CARF
Processo: 10768.001455/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001455/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.153 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001455/2009-71
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001455/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 20/24):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento lavrada contra o Contribuinte
acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do Exercício de 2006 que apurou o IRPF - Suplementar de R$ 5.318,89, sujeito
à multa de ofício e aos juros de mora (fl. 4).
Conforme DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fls. 5), foi
apurada omissão de rendimentos conforme segue:
- R$ 16.528,50, compensado o IRRF de 148,08 recebidos pelo portador do CPF
489.831.017-68 de NOVA IGUAÇU PREFEITURA - CNPJ 29138.278/0001-01;
- R$ 18.598,93, compensado o IRRF de R$ 319,47, recebidos pelo portador do CPF
489.831.017-68 da SECRETARIA DE ESTADO DE LANEJAMENTO E
GESTÃO - CNPJ 42.498.534/0001-66.
Cientificado em 26/01/2009 (fl. 17), o Interessado apresentou impugnação em
19/02/2009, solicitando que a Notificação seja reavaliada pelo fato de os rendimentos
terem sido apurados na CPF de sua dependente.
Verificou não ser mais possível retificar a DAA para excluir a dependente CPF-
489.831.017-68 (ELIANA GOMES DE REZENDE FERREIRA), portanto entende que
a cobrança deveria ser no CPF dela.
Solicita que a cobrança seja transferida para o CPF da beneficiária dos rendimentos,
pois afirma que não mais a informará como dependente, uma vez que deverá realizar
sua declaração de forma separada.
Conclui por requerer o acolhimento da impugnação, o cancelamento do débito fiscal
reclamado e que este seja cobrado de sua dependente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO
A declaração em conjunto é uma opção legalmente prevista que permite a dedução do
valor a título de dependente relativo ao outro cônjuge, que tem assim cumprida sua
obrigação de apresentar a DAA, eis que seus rendimentos tributáveis devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
próprios ou de dependente em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do
imposto a pagar ou devido.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001455/2009-71

DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APÓS
NOTIFICAÇÃO.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE
Ao contribuinte regularmente cientificado do início do procedimento fiscal bem como
notificado do lançamento fiscal, é vedado alterar a declaração com intuito de diminuir o
valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que está excluída a sua
espontaneidade.
Cientificado da decisão, em 04/03/2013 (fls. 25/26), o contribuinte, em
03/04/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 29/30), pugnando pela retificação da declaração de
ajuste anual pois seus rendimentos foram declarados com seus devidos pagamentos realizados,
tendo por direito o deferimento da retificação pleiteada. Cita jurisprudência judicial neste
sentido. Requer, ao final, a insubsistência e improcedência da ação fiscal, com o cancelamento
do crédito tributário reclamado, eis que em momento algum causou prejuízo ao erário público.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 35.127,43 com IRRF de R$ 467,55, recebidos por sua esposa/dependente declarada,
Eliana Gomes de Rezende Ferreira, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, mediante
retificação da DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 20/24) e atendo-se às
informações lançadas na autuação (fls. 4/7), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA para excluir da relação de dependência sua
esposa, Eliana Gomes de Rezende Ferreira e, por conseguinte, o afastamento da infração apurada
pela ausência de declaração dos rendimentos por ela recebidos – me convenço do acerto da
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001455/2009-71

decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor proferido (fls. 22/24), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Examinada a impugnação e os demais elementos dos autos, verifica-se
que
o Interessado
pretende
que seja aceita a retificação de sua declaração na medida em que solicita que a cobrança
seja feita no CPF dessa dependente, uma vez que não lhe foi possível alterar a DAA
para excluí-la.
A regra geral de tributação para as pessoas físicas é a tributação dos rendimentos em
separado, no entanto a declaração em conjunto é uma opção, nos termos do art. 8o, do
Decreto no 3000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), cujo
§3o, permite que o declarante pleiteie a dedução do valor a título de dependente relativo
ao outro cônjuge. Uma vez adotada esta modalidade, resta cumprida a obrigação que a
esposa porventura tenha de apresentar a DAA, não sendo necessário que esta apresente
declaração em separado, como de resto ocorreu no presente caso, eis que não consta
declaração de ajuste de Eliana Gomes de Rezende Ferreira no sistema informatizado do
MF/RFB.
(...)
Sobre a inclusão
de
dependente
e a
forma
de tributação
dos
rendimentos
deste, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, normatizando o
art.77 do RIR/99, afirma no art. 38, especialmente no § 8o, que:
IN SRF no 15/2001
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração.(grifei)
No caso presente, o casal apresentou declaração em conjunto, portanto,
deveria ter oferecido à tributação a totalidade dos rendimentos recebidos por ambos.
Uma vez que na revisão da declaração foram constatados rendimentos da esposa, não
oferecidos à tributação, está correto o lançamento destes rendimentos como
omissão na DAA do Interessado.
A exclusão da referida dependente como quer o Interessado, para que com isso seus
rendimentos sejam tributados mas a cobrança seja feita junta a ela, configuraria
retificação da declaração apresentada, conforme anteriormente mencionado, o que
é legalmente vedado. Senão vejamos.
Uma vez regularmente notificado do lançamento fiscal, é vedado ao contribuinte alterar
a declaração, com intuito de alterar o valor de imposto a pagar ou os acréscimos
legais, posto que está excluída a sua espontaneidade, na forma do Parágrafo único do
art. 138, do CTN, abaixo transcrito.
(...)
Logo, o pedido do contribuinte é inócuo e não pode modificar do crédito
regularmente apurado e notificado.
Consoante art. 787, do RIR/1999, as pessoas físicas devem apresentar anualmente
declaração de rendimentos, na qual se determina o saldo do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos pelo titular e seus dependentes
no ano-calendário anterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o). A responsabilidade pelo
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001455/2009-71

conteúdo e veracidade das informações constantes da Declaração de Ajuste Anual
pertence exclusivamente ao contribuinte, que sequer poderia alegar desconhecimento da
legislação que rege a matéria, conforme dispõe a Lei de Introdução ao Código Civil,
Decreto-Lei no 4.657, de 04/09/1942, em seu art. 3o, segundo o qual “Ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”. Portanto a responsabilidade
pela inexatidão da Declaração de Ajuste Anual do imposto de renda é legalmente
do próprio titular.
(...)
Por fim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
declaração inexata, este deve ser mantido (art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV,
do CTN).
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2005 dos rendimentos recebidos por sua esposa/dependente
declarada, no valor total de R$ 35.127,43 com IRRF de R$ 467,55 – correto é procedimento
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2006 para excluir a esposa/dependente
declarada, incluídas na declaração de ajuste por livre opção do Recorrente, vale salientar que
o presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e
supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001455/2009-71

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 39
DF CARF MF
Original